Tribunal: CARF
Processo: 10880.961195/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.961195/2011-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.859 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ARIES TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS EM MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO E NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior que o devido em pedido de restituição de saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para a continuidade da análise do direito creditório como saldo negativo, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Aries Tecnologia, Comercio e Serviços em Montagens Industriais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961195/2011-12
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961195/2011-12

Ltda. - EPP, ora Recorrente, através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de
IRPJ decorrentes de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais (Código Receita
5993).
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que “a improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período”.
Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que, como optante pela
sistemática de apuração do lucro real, recolheu estimativas ao longo do ano-calendário de 2007,
mas que, ao final do período, verificou que fez o recolhimento a maior daquelas estimativas.
Para comprovar suas alegações, juntou aos autos a DIPJ de 2008 e a sua DCTF.
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ de Belo Horizonte
entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo, em que
pese afirmar que o pagamento a maior das estimativas pode ser objeto de pedido de
restituição/compensação, entendeu que “o direito creditório invocado na manifestação de
inconformidade é saldo negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual, e não pagamento indevido
ou a maior de IRPJ mensal”.
Desta forma, como o PerDcomp analisado indicava como direito creditório
pagamento indevido ou a maior, o acórdão recorrido julgou como improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual deixa claro que houve erro na indicação do direito
creditório – pagamento indevido ou a maior ao invés de saldo negativo -, mas que esse erro não
poderia ser impeditivo para o reconhecimento do seu direito creditório e, por consequência,
deveria ser homologado o pedido de compensação apresentado.
Em pedido subsidiário, requereu que fosse determinado o retorno dos autos à DRF
de origem para que possa ser analisado o seu direito creditório como sendo saldo negativo.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 14/04/2015 (comprovante de fls. 121), apresentando seu Recurso Voluntário em
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961195/2011-12

13/05/2014, conforme comprovante de fls. 140, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72. Inclusive, a
tempestividade do apelo foi reconhecida no despacho de fls. 141.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO SALDO NEGATIVO INDICADO NO
PERDCOMP COMO SENDO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A discussão posta no presente processo administrativo já é conhecida deste
colegiado e resume-se, basicamente, no fato de o contribuinte indicar, em pedido de
compensação, de forma equivocada, o direito creditório como sendo pagamento indevido,
quando se está tratando, em verdade, de saldo negativo.
Como se observa do acórdão proferido pela DRJ de Belo Horizonte, aquela
Turma de Julgamento reconhece o erro cometido pelo contribuinte, em especial quando afirma,
in verbis:
Assim sendo, os recolhimentos das estimativas não constituem pagamentos indevidos
ou a maior. Eles não estão disponíveis para restituição ou compensação, porque, além
de devidos, foram totalmente utilizados como dedução na apuração anual de IRPJ (linha
17 da ficha 12 A da DIPJ).
Na manifestação de inconformidade, não se nega que os valores das estimativas mensais
apurados na ficha 11 da DIPJ coincidem com os valores dos recolhimentos. Alega-se,
contudo, que as antecipações mensais de IRPJ geraram o crédito apurado na ficha 12 A
da DIPJ. Com isso, fica claro que o direito creditório invocado na manifestação de
inconformidade é saldo negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual, e não pagamento
indevido ou a maior de IRPJ mensal.
Mesmo com o reconhecimento do equívoco, que não é negado pelo Recorrente no
apelo apresentado, aquela DRJ entendeu que o direito creditório não poderia ser reconhecido,
sob o argumento de que o “"Tipo de Credito" de que ele trata é, literalmente, "Pagamento
Indevido ou a Maior" (PER/DCOMP, Página 1, pasta "Dados Iniciais"), e não "Saldo
Negativo"”.
Assim, consignou-se, que, tendo em vista o erro cometido pelo contribuinte na
indicação do crédito no pedido de compensação, não seria possível reconhecer o direito
creditório e, por isso, dever-se-ia manter a não homologação da compensação.
Contudo, o entendimento que tem prevalecido neste colegiado é no sentido de
que, uma vez comprovado o cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP, há
possibilidade de convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior em
pedido de restituição de saldo negativo. Neste sentido, cita-se recentes precedentes desta Turma
de Julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior que
o devido em pedido de restituição de saldo negativo. (acórdão no 1302-004.254 – Sessão
de 12/12/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961195/2011-12

Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido
quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os
autos devem ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (acórdão no
1302-004.397 – sessão de 10/03/2020)
De fato, nos termos dos precedentes acima, não se pode admitir que o não
reconhecimento do direito creditório e a não-homologação das compensações tenham como
fundamentado apenas em um erro material cometido pelo contribuinte.
Por outro lado, no presente caso, quando se analisa os documentos
comprobatórios apresentados pelo Recorrente, em especial sua DIPJ/2008, verifica-se que, no
ano-calendário de 2007, houve um recolhimento a maior do IRPJ, uma vez que o valor das
estimativas recolhidas supera o valor do tributo apurado ao final do exercício.
Entretanto, o despacho decisório partiu de uma premissa de que o crédito seria
relativo à estimativas recolhidas a maior, não fazendo uma análise da existência do saldo
negativo. Tampouco verificou se este saldo negativo foi utilizado em outros pedidos de
compensação. Assim, entende-se que os autos devem retornar à unidade de origem, para que seja
feita a análise do pleito compensatório, considerando como direito creditório, in casu, o saldo
negativo formado no ano-calendário de 2007.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recuso
Voluntário, determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem, para que esta analise o
direito creditório indicado no pedido de compensação como sendo saldo negativo formado no
ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital